Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. DISPENSA JUSTIFICADA. CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEVIDA. ART. 1.003 DO CÓDIGO CIVIL. SÓCIO NÃO RESPONSÁVEL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DOIS ANOS APÓS SAÍDA DA SOCIEDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, previsto em qualquer recurso, inclusive no de agravo de instrumento (art. 1.019, II, do CPC). Justifica-se sua dispensa quando o Relator negar seguimento ao agravo (art. 1.019, Caput, c/c o art. 932, III, do CPC), porquanto a decisão beneficia a parte agravada.
2. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. (art. 1.003 do Código Civil).
3. Não merece prosperar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica que ocorre em 2021 em face de sócio retirante de sociedade desde 2017.
4. Recurso conhecido e não provido.